Tribunal: STF
Processo: ARE 1414985
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. PRETERIÇÃO. SURGIMENTO DE NOVOS CARGOS. DIREITO À NOMEAÇÃO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



     



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “APELAÇÃO CÍVEL, AÇÃO DECLARATÓRIA C/C TUTELA ANTECIPADA, EM QUE PRETENDEM AS DEMANDANTES TOMAREM POSSE NO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE LAGUNA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DAS REQUERENTES. (A) PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO NÃO CONHECIDO. BENESSE DEFERIDA QUANDO DA ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESTE TEMA. (B) ALEGADA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR COM RELAÇÃO A UMA DAS DEMANDANTES, POIS FOI NOMEADA PARA O CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL NO CURSO DA DEMANDA. TESE ACOLHIDA. DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS QUE COMPROVAM QUE UMA DAS AUTORAS FOI NOMEADA AO CARGO DE ASSISTENTE SOCIAL EM 2015. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE PODE SER ARGUIDA EM QUALQUER MOMENTO E GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO COM RELAÇÃO A UMA DAS DEMANDANTES PELA FALTA DE INTERESSE DE AGIR, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC/2015. PRECEDENTES. (C) SUSTENTADO DIREITO À NOMEAÇÃO, POIS POR MEIO DE DECRETO FOI AMPLIADO O NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL DO CONCURSO, EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE MAIS ASSISTENTES SOCIAIS NO MUNICÍPIO PARA OS CARGOS VAGOS EXISTENTES, E AS APELANTES FORAM CONVOCADAS E DEMONSTRARAM ACEITAR A NOMEAÇÃO E, A PARTIR DAÍ, PASSARAM A TER DIREITO À NOMEAÇÃO, DEIXANDO DE SER UMA MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. TESE INEXITOSA. DECRETO QUE CRIOU CARGOS ALÉM DOS PREVISTOS NO EDITAL DO CONCURSO QUE FOI ANULADO POR OUTRO DECRETO MUNICIPAL, O QUE ESTÁ DENTRO DO PODER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE REVER SEUS PRÓPRIOS ATOS. CONVOCAÇÃO DAS RECORRENTES PARA MANIFESTAR INTERESSE EM TORMAREM POSSE, POR CONSEQUÊNCIA, TAMBÉM ANULADO. CONVOCAÇÃO, ADEMAIS, QUE POR SI SÓ NÃO GERA DIREITO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DAS DEMANDANTES, POIS NÃO SE CLASSIFICARAM NO CONCURSO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. REQUERENTES TITULARES TÃO SOMENTE DE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. SENTENÇA CONFIRMADA. PRECEDENTES. (D) ARGUIÇÃO DE QUE O DECRETO N. 3.633/2013 NÃO INVALIDOU O ATO DA NOMEAÇÃO, POIS NÃO AFASTOU A EXISTÊNCIA DE NECESSIDADE DE ASSISTENTES SOCIAIS NO MUNICÍPIO, E NÃO REPRESENTA NULIDADE AUTOMÁTICA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS REQUERENTES. TESE RECHAÇADA. CONFORME VISTO NO ITEM ‘O’, A MERA CONVOCAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO INTERESSE EM TOMAR POSSE NO CARGO, NÃO GERA DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. (E) ALEGADA AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS FINANCEIROS PARA A NOMEAÇÃO DAS APELANTES. TESE AFASTADA. DE ACORDO COM A ARGUMENTAÇÃO EXPOSTA NO ITEM ‘O’, O QUE AFASTA O DIREITO DAS APELANTES É QUE ELAS TÊM MERA EXPECTATIVA DO DIREITO À NOMEAÇÃO, SENDO IRRELEVANTE AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO PARA IMPLEMENTAR MAIS CARGOS NO SEU QUADRO. (E) ASSERTIVA DE QUE A EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS POSSIBILITA A NOMEAÇÃO DAS RECORRENTES. TESE DERRUÍDA. EM CONSONÂNCIA COM O QUE FOI ARGUMENTADO SUPRA, NO ITEM 'C’, AS APELANTES NÃO TÊM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO, TÊM MERA EXPECTATIVA DE DIREITO, POIS NÃO FORAM CLASSIFICADAS DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CONCURSO. (G) PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, CASO PROVIDO O RECURSO. PEDIDO INDEFERIDO. CONFORME VISTO ACIMA, A IMPROCEDÊNCIA DA LIDE FOI MANTIDA. (H) HONORÁRIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA DO CPC/2015, ARBITRAMENTO QUE SE FAZ NECESSÁRIO. VERBA HONORÁRIA RECURSAL APLICADA EM R$ 300,00, O QUE ELEVA OS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS A UM TOTAL DE R$ 1.100,00, NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC, VERBA QUE, TODAVIA, FICA SUSPENSA EM FACE DO BENEFFCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO Às AUTORAS (ART. 98, §30, DO CPC/2015). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, INTERPOSTO PELAS DEMANDANTES, CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE, TÃO SOMENTE PARA JULGAR EXTINTA A LIDE, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM RELAÇÃO A UMA DAS DEMANDANTES, ANTE A FALTA DE INTERESSE DE AGIR, EM RAZÃO DA SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO (ART. 485, VI, DO CPC/2015), CONFIRMANDO-SE OS DEMAIS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA” (e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, as agravantes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 37 da Constituição da República.



    Asinalam que “a pretensão das Recorrentes é a reforma da decisão proferida pelo E. Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que reconhece inexistir direito à nomeação para cargo publico, de modo a compatibilizá-la ao entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral” (fl. 8, e-doc. 10).



    Asseveram que “o recorrido fez uso de alegação genérica, dissociada de qualquer elemento fático ou jurídico concreto, apenas com a intenção de obstar a continuidade da sequência de atos que culminaria com a posse das recorrentes” (fl. 14, e-doc. 10). 



    3. Ao proferir juízo de admissibilidade sobre o direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no Tema 784 da repercussão geral, e inadmitiu o recurso extraordinário quanto às demais questões, pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14). 



    Contra essa decisão, as agravantes interpuseram agravo interno e recurso extraordinário com agravo (e-docs. 16 e 18).



    4. A Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao agravo interno, nos termos seguintes:



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA FORMA DO ART. 1.030, INCISO I, ‘A’, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATAS APROVADAS PARA CADASTRO DE RESERVA. ALEGADA PRETERIÇÃO IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, EM RAZÃO DO SUPOSTO SURGIMENTO DE VAGAS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE DE PROVIMENTO IMEDIATO DOS CARGOS. DECISÃO CÔNSONA À POSIÇÃO CRISTALIZADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 784). APLICAÇÃO ESCORREITA DA TESE PARADIGMA AO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal firmou posição no sentido de que ‘o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato’ (STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09-12-2015)” (e-doc. 66). 



    5. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, as agravantes alegam que, “após a publicação do resultado final e sua homologação, o Agravado ampliou o número de vagas dos cargos para os quais as Agravantes haviam prestado concurso. Nessa linha, não há nenhuma controvérsia quanto à existência de tal Decreto, tampouco o recurso extraordinário se presta para a interpretação de legislação local. A edição do decreto constitui fato – incontroverso, inclusive – que compõe o conjunto de fatos que caracterizam o direito à nomeação, como constou o item IV.2 do recurso extraordinário” (fl. 5, e-doc. 18). 



    Argumentam que “o recurso não se presta a discutir direito local, o que, por certo, não teria no recurso extraordinário a via processual adequada para tanto. Da mesma forma, os termos do extraordinário indicam que não houve revolvimento da matéria fática, mas sim sua utilização como fundamento para aferir a existência de direito que tem matriz constitucional” (fl. 5, e-doc. 18).



    Pedem “o provimento do presente recurso, para reformar a decisão de admissibilidade, possibilitando a apreciação do recurso extraordinário interposto pelas Agravantes, cujos termos e pedidos são ora reiterados” (fl. 7, e-doc. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste às agravantes.



    7. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina aplicou o Tema 784 da sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil:



    “O presente recurso versa sobre controvérsia de caráter repetitivo com repercussão geral já decidida pelo Supremo Tribunal de Federal, qual seja: ‘Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame’ (TEMA 784/STF). 



    A Suprema Corte, em 9.12.2015, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, por maioria de votos, negou provimento ao Recurso Extraordinário 837.311/PI (leading case), fixando a tese nos seguintes termos: (...)



    Dessarte, tendo a decisão vergastada adotado o entendimento atribuído à matéria pelo STF, quando do julgamento do RE 837.311/PI (TEMA 784/STF), aplica-se, à hipótese, o disposto no art. 1.030, inc. I, alínea "a", do Código de Processo Civil, verbis (...).



    Nessa compreensão: a) quanto ao TEMA 784/STF, nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário (art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil)” (e-doc. 51).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, se assentou não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente. Nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê-se o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se sobre o tema os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL CONTRA A PARTE DA DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O TRÂNSITO DO APELO EXTREMO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há previsão legal de recurso para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Pleno, AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 994.469, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA (Presidente), DJe de 14/3/2017). 2. A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, que inadmitiu o trânsito do apelo extremo, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017). Após detida análise, percebeu-se que, em evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal, o recorrente, em sua peça de Agravo, deixou de demonstrar, ainda que sucintamente, o motivo pelo qual o óbice relativo à ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, que fora apontado pelo Tribunal de origem, deveria ser afastado. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.371.931-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.4.2022).



    A manutenção da decisão agravada pela Câmara de Recursos Delegados do Tribunal de Justiça de Santa Catarina torna preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 784 da repercussão geral.



    8. Na espécie vertente, o Tribunal de origem assentou:



    “Apesar do Decreto n. 3.510/2012 (fls. 100-101) ter ampliado o número de vagas do edital do concurso para mais 18 (dezoito) - fl. 102 -, tal ato foi anulado por outro Decreto Municipal n. 3.633/2013, o que está dentro do poder da Administração Pública de rever seus próprios atos.



    Assim, obviamente que se foi anulado o ato que criou as 18 (dezoito) vagas, consequentemente, os atos de convocação das recorrentes que lhe são posteriores, também o foram.



    Aliás, em caso semelhante, esse Tribunal de Justiça já se manifestou que a invalidade de ato que convocou candidatos a se manifestarem acerca do interesse em integrar o quadro do serviço público, não gera o direito à nomeação: (...)



    Visto isso, e considerando que o candidato aprovado em concurso, mas em classificação não prevista no número de vagas, é um mero expectador de direito, a sentença deve ser mantida inalterada” (fls. 12-13, e-doc. 7).



    Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demandaria análise da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Decretos municipais ns. 3.510/2012 e 3.633/2013) e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. LEI ESTADUAL N. 14.218/2008. DIREITO À CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL : SÚMULAS NS. 279, 280 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.045.086-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Direito à nomeação. Candidato aprovado fora do número de vagas. Surgimento de novas vagas. Preterição comprovada pelo tribunal de origem. Fatos e provas. Legislação local. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, concluiu o julgamento do RE nº 837.311/MS, de relatoria do Ministro Luiz Fux, no qual se discutiu a ‘existência, ou não, de direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas oferecidas no edital do concurso público quando surgirem novas vagas durante o prazo de validade do certame’. No caso dos autos, conforme decidido pelo Tribunal a quo, o direito de nomeação decorreria da exceção prevista no item III da tese firmada no referido julgamento, in verbis: ‘iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.’ 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local pertinente. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE n. 1.049.903-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.12.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas. 5. Discussão acerca da comprovação de preterição. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.349.357-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações das agravantes. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora